Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701186-82.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA APELADO: REBECCA REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIO LUIZ DE SOUZA SERRA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Padilha Impermeabilizantes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de conhecimento ajuizada por Rebecca Regina Bezerra de Oliveira contra a sociedade ré/apelante e contra Mário Luiz de Souza Serra, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial. A autora/apelada foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados (ID 76440389). Nas razões recursais (ID 76440397), a ré/apelante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, a autora/apelada busca indenização por supostos danos decorrentes da instalação de manta aluminizada no telhado do imóvel onde reside o réu Mário. Alega que a empresa Padilha Impermeabilizantes não é prestadora de serviços e, ao contrário do afirmado na petição inicial, não fez o projeto, a indicação e a instalação da manta aluminizada na residência do réu Mário. Expõe que a sentença, apesar de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afirmou que a empresa agiu como preposto do réu Mário, o que não seria uma afirmação verdadeira. Sustenta que a autora/apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, pois não provou que a Padilha Impermeabilizantes teria realizado a indicação da manta, a elaboração do projeto e a instalação do produto. Afirma ter juntado documento com a relação dos empregados da empresa e as respectivas funções. Esclarece ter vendido a manta aluminizada para o réu Mário, mas não ter sido a responsável por indicar o produto, elaborar o projeto ou instalar e pintar a manta. Argumenta que a manutenção da sentença “implicará na falsa conclusão de que foi a apelante quem instalou a manta aluminizada no imóvel do primeiro réu e que prestou os serviços informados na inicial, ou seja, a indicação do produto e a elaboração do projeto, o que pode ter repercussão negativa à empresa apelante, bem como o cometimento de ilícito, por exercer atividade econômica não descrita em seu objeto social ou nos CNAE’s constantes de seu CNPJ”. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja declarado que a ré/apelante não prestou os serviços alegados na petição inicial. Preparo recolhido (ID 76440405). Nas contrarrazões (ID 76440414), a autora/apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Apesar de intimado, o réu/apelado Mário não apresentou resposta. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0706318-49.2024.8.07.0000, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 76498818). O referido agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. O recurso não foi conhecido, por falta de um dos pressupostos de admissibilidade recursal (cabimento). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do RITJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A possibilidade de o relator decidir monocraticamente, em recurso de apelação, nas situações acima mencionadas está prevista no art. 1.011, I, do diploma processual civil. A apelação em epígrafe não preenche um dos pressupostos de admissibilidade recursal, pelas razões expostas adiante. O interesse recursal está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. A parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a estabelecida na decisão recorrida. Ademais, o recurso deve ser a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. No caso em análise, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Como consequência, a autora/apelada foi condenada a pagar os ônus decorrentes da sucumbência. A ré/apelante sagrou-se vencedora na lide, motivo pelo qual não existe necessidade ou utilidade na tutela recursal buscada por meio desta apelação. A parte não demonstrou um prejuízo específico oriundo da sentença. A pretensão do recorrente é apenas modificar parte da fundamentação do julgamento, o que, em tese, seria admitido em casos excepcionais. No particular, a pretendida alteração de um trecho dos fundamentos da sentença não teria o poder de gerar uma vantagem prática à ré/apelante. Por esse motivo, não se admite a interposição do recurso. Nesse sentido, destaca-se a lição do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursai, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursai deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursai, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. Sobre o assunto, cabe mencionar ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "caso o exame da questão não traga nenhum resultado prático à parte recorrente, fica afastado o binômio utilidade/necessidade, com a configuração da ausência de interesse recursal" (AgInt no AREsp n. 2.033.844/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9/5/2023.). 2. Na espécie, o acórdão recorrido afastou a condenação do ente público em honorários advocatícios, haja vista a determinação contida no art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002, tendo ainda assinalado que a Fazenda Nacional provou haver cumprido com a determinação contida da decisão judicial que acolheu em parte a exceção de pré-executividade. 3. Nesse contexto, a tese recursal trazida no apelo raro, fincada no art. 90, § 4o, do CPC, que trata da possibilidade de redução da verba sucumbencial quando comprovado o cumprimento simultâneo da prestação reconhecida, não se mostra útil ao intento de ver fixados honorários advocatícios em seu favor. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.090.607/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO APENAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo interno que postula apenas a modificação dos fundamentos da decisão agravada, sem que isso represente qualquer utilidade prática. Hipótese em que resta configurada a falta de interesse recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no CC n. 188.963/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024) Em suma, diante da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, com base no art. 87, III, do RITJDFT e nos arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC. Incabível aplicar o art. 85, § 11, do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência, pois a sentença não condenou a ré/apelante a pagar tal verba (Tema n. 1.059/STJ). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, volume único, 10. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1613.